Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. IMPETRAÇÃO APÓS 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, os impetrantes, ora apelantes, ajuizaram a ação mandamental para que o impetrado fosse compelido a sanar ato coator que cerceava direito líquido e certo, consubstanciado em ato administrativo de penalidade de multa.
2.Consoante o art. 23 da Lei n. 12.016/2009, “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
3. O prazo decadencial –em razão de sua natureza – não se submete à incidência de quaisquer causas de interrupção ou suspensão, sendo sempre contínuo.
4. Opera-se a decadência relativa ao direito de impetrar mandado de segurança contra ato administrativo se demonstrado que o ajuizamento do mandado de segurança ocorreu 120 (cento e vinte) dias após o ato impugnável.
5. Recurso conhecido e não provido.